Tribunal: TJPA
Processo: 0015529-15.2016.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. NÃO CABIMENTO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado aos fins a que se destina.1.1. Sendo o acusado condenado por duas majorantes, é possível que uma delas seja considerada na primeira fase do cálculo da pena, enquanto a outra servirá para promover o aumento da reprimenda na terceira fase. Precedentes do STJ.1.2. Não consiste reformatio in pejus as correções procedidas de ofício dos fundamentos da dosimetria em recurso de apelação exclusivo da defesa se as alterações realizadas não alteraram para pior a situação do agente.2 ? Aplicação da Súmula nº 14 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ?[é] desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.?3 ? É redimensionada para adequar-se à pena corpórea, de ofício, a pena de multa. 4 - Recurso improvido. Redimensionamento da pena de multa, de ofício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0015529-15.2016.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BARCARENA (VARA PENAL)
APELANTE: JHON ÊNIO LEITE DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO WALBERT PANTOJA DE BRITO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. NÃO CABIMENTO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o
quantum
aplicado na sentença recorrida se mostra adequado aos fins a que se destina.
1.1. Sendo o acusado condenado por duas majorantes, é possível que uma delas seja considerada na primeira fase do cálculo da pena, enquanto a outra servirá para promover o aumento da reprimenda na terceira fase. Precedentes do STJ.
1.2. Não consiste
reformatio in pejus
as correções procedidas de ofício dos fundamentos da dosimetria em recurso de apelação exclusivo da defesa se as alterações realizadas não alteraram para pior a situação do agente.
2 - Aplicação da Súmula nº 14 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿[é] desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿
3 - É redimensionada para adequar-se à pena corpórea, de ofício, a pena de multa.
4 - Recurso improvido. Redimensionamento da pena de multa, de ofício. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso, negar-lhe provimento e, de ofício, reformar a pena de multa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0015529-15.2016.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BARCARENA (VARA PENAL)
APELANTE: JHON ÊNIO LEITE DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO WALBERT PANTOJA DE BRITO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Jhon Ênio Leite da Silva,
por intermédio do Defensor Público Walbert Pantoja de Brito, contra a sentença que o condenou às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 120 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

A defesa pugna pela exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo, sob o argumento de que esta não foi apreendida, logo, não foi aferido seu potencial lesivo.

Pede, ainda, a reforma da dosimetria da pena, para que - reconhecendo existentes três circunstâncias judiciais desfavoráveis - a pena-base seja fixada no mínimo legal e a pena definitiva, em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça as teses da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja reformada a circunstância judicial consequências do crime, sem, contudo, que isto reflita no
quantum
da pena.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes e, após, inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0015529-15.2016.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BARCARENA (VARA PENAL)
APELANTE: JHON ÊNIO LEITE DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO WALBERT PANTOJA DE BRITO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Inicialmente, impõe-se destacar que a materialidade delitiva está evidenciada pelos Autos de Apreensão e Apresentação de objeto acostado à fl. 07 e de Entrega, à fl. 08.

Como consignado no relatório, o apelante pugna pela desclassificação para a forma contida no art. 157,
caput
, do Código Penal, uma vez que, sustenta, diante da não apreensão da arma de fogo utilizada para subtrair o aparelho de telefone celular e o relógio da vítima, a forma majorada não se aplica.

Como é sedimentado na jurisprudência pátria
1
e amplamente aplicado em julgados desta e. Corte, a apreensão e perícia do artefato são prescindíveis para que seja configurada a majorante em questão, bastando, para sua prova, que a utilização da arma tenha sido atestada pelos depoimentos trazidos no processo.

No caso, a vítima, Max Myller dos Santos Tavares, foi ouvida em Juízo (DVD fl. 103) e, durante a audiência de instrução e julgamento, afirmou que foi abordado em via pública pelo acusado e outro indivíduo em uma moto e que o apelante, que estava na garupa, ameaçando-o com uma arma de fogo ostensivamente, subtraiu seus bens.

A vítima acrescentou que o acusado chegou a efetuar um disparo com a arma, porém esta não deflagrou o tiro.

Assim, a palavra da vítima não deixa dúvidas sobre o uso da arma de fogo, bem como evidencia que este artefato foi de curial importância para que fosse intimidado e entregasse seus bens sem resistência.

Nesse contexto, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no crime de roubo. Tal entendimento foi reproduzido na súmula nº 14 deste Tribunal:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿

O apelante pretende, ainda, a reforma da dosimetria da pena, argumentando que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

Ao proceder ao cálculo da pena, a magistrada sentenciante ponderou:
¿O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais;
a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi
;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;
as circunstâncias são reprováveis, pois houve efetiva agressão física da vítima
; a
consequência é grave, uma vez que a res não foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso
. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Há atenuante da confissão, pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão e de 90 dias multa Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no § 2º, inciso, I, II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), e fixando a pena no montante de 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Deixo de realizar a detração da pena em razão de não haver certidão nos autos, remetendo a Vara de execução.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Os acusados deverão iniciar o cumprimento de pena em regime inicial SEMIABERTO, considerando o quantum da pena aplicada¿.

Com visto, quatro circunstâncias foram valoradas negativamente ao apelante: a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

A respeito da
personalidade,
trata do caráter do agente e deve ser comprovada - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado. Os autos não trazem elementos suficientes para valoração da personalidade do acusado.

Os
motivos
explicitados pela Juíza
a quo
são inerentes ao tipo, na medida em que o crime de natureza patrimonial tem por escopo a produção de riqueza ilicitamente, de forma que já é motivo punido pelo tipo.

As
circunstâncias
do crime, igualmente, não podem pesar em desfavor do apelante pelos motivos esposados na sentença, uma vez que a violência é punível pelo crime de roubo, sendo, inclusive, fator determinante para sua configuração, caso contrário, estaríamos diante do delito de furto.

Porém, entendo que as circunstâncias não devem ser favoráveis ao acusado, uma vez que se deve considerar que o crime foi cometido com duas majorantes, sendo que uma delas deve pesar em seu desfavor nesta fase do cálculo da pena e, aqui, sigo precedentes do Superior Tribunal de Justiça
2
. Assim, avalio que as
circunstâncias
em que se deram os crimes são desfavoráveis uma vez que o acusado, além de haver o registro da utilização de uma arma de fogo, agiu em concurso com outro indivíduo, o que favoreceu o êxito da empreitada criminosa.

As
consequências do crime
foram julgadas desfavoráveis porque o produto do roubo não foi recuperado. Tal análise não pode pesar em desfavor do apelante. Ao concluir que esta circunstância judicial é desfavorável ao acusado sob esses fundamentos, a magistrada ignora o resultado lógico da prática delitiva, que, por sua natureza, já produz as consequências subentendidas - que são condenadas pelo tipo - ocorrência de
bis in idem.

Anoto, por fim, que, a despeito das considerações feitas, ainda assim, entendo que a pena-base não pode ser diminuída ao mínimo legal, pois restou, em desfavor do apelante, o vetor das
¿circunstâncias do crime¿
que, por si só, é suficiente para justificar a imposição da pena-base em
5 anos de reclusão
(apenas um pouco acima do mínimo legal de 4 anos).

Nesse sentido, relembro a súmula nº 23 deste Tribunal que firma:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Assim, cabe salientar que a reforma da primeira fase do cálculo da pena não repercutirá no valor fixado a título de pena-base pelo juízo sentenciante, produzindo efeitos meramente didáticos, uma vez que, a despeito das correções realizadas, é
quantum
justo, adequado e necessário para reprimir a ação delitiva perpetrada pelos agentes.

Lembro que essa adequação realizada no cálculo da pena não importará em
reformatio in pejus
pois, ao final, a reprimenda definitiva fixada não é mais grave que aquela estabelecida na sentença. Nesse sentido, colaciono o julgado de lavra do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA. MAJORANTE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. PRIMEIRA FASE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PENA REDUZIDA. SÚMULA 568/STJ. I - O entendimento esposado pelo v. acórdão recorrido encontra-se na linha da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, o princípio da ne reformatio in pejus não vincula o juízo ad quem aos fundamentos que deram suporte ao ato decisório de primeira instância, uma vez que esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "
o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em 1ª instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus
" (HC n. 359.152/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/8/2017). II - Portanto, não obstante haja fundamentação diversa acrescentada pelo eg. Tribunal de origem na hipótese, por ocasião de julgamento de recurso exclusivo da defesa,
verifica-se que a pena foi reduzida, pois os fatos foram valorados na primeira fase da dosimetria, e não como causa de aumento, não caracterizando ofensa ao princípio da proibição da reformatio in pejus, uma vez que não houve alteração da situação do ora recorrente.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1587205/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018). (grifei)

Corrijo, de ofício, a pena de multa que foi arbitrada pela magistrada de primeiro grau em 120 dias-multa, valor, a meu ver, desproporcional em relação à pena privativa de liberdade. Assim, entendendo que a pena pecuniária também deve atender à valoração das circunstâncias do art. 59 do CP, fixando-a em 40 dias-multa.

Seguindo no cálculo da pena, como destacado pela autoridade sentenciante, o apelante é favorecido atenuante da confissão espontânea, pelo que diminuo a pena em 6 meses, ficando a pena intermediaria em 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Na terceira fase, não havendo minorantes a serem consideradas, resta aplicar a causa majorante pelo uso de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena no mínimo de 1/3 (delito praticado antes da entrada em vigor da
Lei nº 13.654, de 2018)
, tornando-a em 6 anos de reclusão e 53 dias-multa.

Por fim, o regime de cumprimento de pena semiaberto deve ser mantido - inteligência do art. 33, §2º, ¿
b
¿ do Código Penal.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe

provimento,
mantendo a pena privativa de liberdade em
6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e, de ofício
, reformo a pena de multa anteriormente estabelecida em 120 dias-multa para
53 dias-multa na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
É como voto.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. FOLHA DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 2/5 (DOIS QUINTOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...) (HC 475.694/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)¿

2

¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precedentes).
Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, quinta turma, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017).
(grifei).